Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES ADIMPLIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITOS PRESENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente a restituir a quantia de R$ 159,95, em virtude da indevida suspensão temporária dos serviços contratados pelos autores, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. Extrai-se dos autos que os autores, detentores de linhas telefônicas vinculadas ao plano de telefonia móvel junto à empresa ré/recorrente, suportaram indevidamente a suspensão dos serviços de telefonia por duas semanas, no mês de abril, o que é fato incontroverso, ante o reconhecimento do erro pela própria empresa ré/recorrente (ID 22551288, fl. 6). Ademais, da análise dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que, na fatura referente ao período de suspensão dos serviços, foi cobrado o valor de 159,95 (ID 22551269), sendo possível constatar no documento de ID 22551272 seu efetivo pagamento.
3. A suspensão da prestação de serviços de telefonia de forma indevida, sem inadimplência ou requerimento, constitui falha na prestação dos serviços de telefonia, e a cobrança dela decorrente, por serviços não prestados, não constitui hipótese de engano justificável, fazendo incidir o parágrafo único, do art. 42 do CDC, sendo devida a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor.
4. Com efeito, a indevida suspensão dos serviços de telefonia móvel, por duas semanas e, notadamente, a desídia da ré/recorrente em restabelecê-los, geram transtornos e aborrecimentos que refogem aos do cotidiano, pois é certo o quanto, nos dias atuais, tais serviços são utilizados e necessários à realização de tarefas do dia a dia, sendo, pois, tal fato passível de indenização, por dano moral. Conforme demonstram os protocolos de ligação e solicitações pelo site da recorrente (IDs 22551265, 22551266, 22551267 e 22551268), a autora/recorrida tentou inúmeras vezes resolver a situação, sem êxito, tendo havido descaso da ré/recorrente, que deixou de verificar o efetivo pagamento e reativar de pronto a linha.
5. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando-se a situação da ofendida, o dano e sua extensão, bem como a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa, mantenho o valor fixado de R$ 2.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.